Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-52.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALOR DE DANOS MORAIS ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41), ambas no contexto da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos delitos de ameaça e vias de fato; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que demonstrem a existência de motivo para a vítima, imotivadamente, incriminar o réu.
4. A contravenção de vias de fato se configura pela prática de agressões físicas que não resultam em lesões corporais. Restando suficientemente comprovado que a vítima sofreu tapa no rosto e mordida na bochecha, além de chute na barriga durante um entrevero com seu ex-companheiro, tem por caracterizada a prática do delito previsto no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
5. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, consumamdo-se no exato momento em que o infrator expõe a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica de fato atemorizada.
6. Inviável o afastamento ou a redução da reparação pelos danos morais deferidos à vítima de violência doméstica quando pleiteados pelo Ministério Público na denúncia e fixados em quantia módica, observando os primados da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LVII; CP, arts. 147, 61, II, “f” e 69; Decreto-lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS, rel. Min. Rogério Schietti, 3a Seção, j. 08.03.2018; TJDFT, Acórdão 2024305, 0701499-10.2022.8.07.0010, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23/07/2025; TJDFT, Acórdão 2022612, 0707198-73.2022.8.07.0012, Rel. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão 2022198, 0704391-86.2022.8.07.0010, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 17/07/2025.